Tribunal: TJDFT
Processo: 0728962-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728962-54.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Valdemir Alves de Oliveira; Antônio Biraci de Oliveira; Inácio Alves do Nascimento; Francisco Alves de Oliveira; Jose Maria Alves de Oliveira; Maria Elinaura de Oliveira Vassão Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (Id 133874804 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença por ele ajuizado em desfavor de Valdemir Alves de Oliveira, processo n. 0715143-80.2018.8.07.0003, acolheu impugnação à penhora formulada pelos coproprietários do imóvel de matrícula n. 28.803, em relação ao qual o executado é detentor da fração de 12,5% dos direitos aquisitivos, a fim de desconstituir a constrição imposta sobre o bem. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO Trata-se de Impugnação à Penhora formulada pelos coproprietários do imóvel penhorado (ID 127448196), sob o argumento de que, ainda que seja possível a penhora de fração do imóvel, é inviável a constrição pleiteada quando o bem é compartilhado por inúmeras pessoas e a fração pertencente ao devedor (12,5%) é inferior ao valor da dívida dentre outras razões. A parte exequente pugnou pelo prosseguimento do feito com a designação de hasta pública. (ID 130502382). Decido. De início, aponto que não se desconhece que a lei possibilita a penhora e posterior alienação da integralidade de bens indivisíveis com diversos proprietários, nos termos do art. 843 do CPC. In verbis: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Entretanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como as particularidades do caso concreto. Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr, Leonardo C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael de Oliveira: "(...) para que não seja diminuta e insuficiente a penhora, deve ser considerado pelo juiz o tempo necessário para que se chegue à expropriação e ao pagamento, de modo a que se procedam aos inevitáveis acréscimos decorrentes desse período. É difícil chegar-se a uma perfeita correspondência entre a dívida e a penhora já no momento em que ela é realizada. Mas existem limites mínimos impostos pela razoabilidade, que permitem afastar excessos manifestos. (...) a utilidade da penhora só pode ser aferida à luz do caso concreto, com cautela e ponderação". (Didier Jr., Fredie Curso de direito processual civil: execução / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, v.5, pág. 855). Na hipótese, tenho que não há utilidade na penhora do imóvel, porquanto se trata de bem indivisível, cuja fração pertencente ao executado é apenas de 12,5% dos direitos aquisitivos, o que totalizaria em média o valor de R$ 40.000,00, estando a dívida acima do patamar de R$ 250.000,00. Desse modo, em caso de eventual leilão, 87,5% do valor da avaliação deveria ser alcançado aos coproprietários. Logo, tendo-se em mente que em segundo leilão o imóvel poderia ser vendido por 70% de seu valor de avaliação, resulta absolutamente inútil a constrição do bem, já que o produto da venda seria insuficiente para quitar o débito. Assim, embora esteja presente a adequação da medida, pois o meio adotado (penhora do bem) é apto a atingir os objetivos almejados (receber o valor devido pela condenação), não está preenchida a necessidade, pois o meio utilizado não é o menor oneroso possível, especialmente considerando que o imóvel constrito pertence a outras 8 pessoas, além dos respectivos cônjuges e do executado. Importante frisar, também, que a multiplicidade de coproprietários indica a grande probabilidade de ausência de interessados na arrematação, tornando pouco atrativa a possibilidade de alienação em hasta pública do imóvel penhorado. Com efeito, também, não está configurada a proporcionalidade em sentido estrito. Esta última regra corresponde à ponderação e não está preenchida pois o grau de satisfação do direito almejado (quitação da dívida) não será minimamente satisfeito com a manutenção da constrição. Nesse sentido, não pode ser ignorado o que preceitua o art. 836 do CPC,in verbis: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Assim sendo, não vislumbro razões para o prosseguimento dos atos expropriatórios do bem, visto que nenhuma valia haveria para a satisfação da presente dívida. Conclui-se, portanto, que a movimentação da máquina judiciária, bem como o prejuízo do interesse dos terceiros coproprietários, não se justifica diante da baixa efetividade da medida à quitação dos débitos do executado. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de ID 127448196 e declaro, por conseguinte, desconstituída a penhora que recaiu sobre fração do imóvel de matrícula no 28.803, do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Preclusa esta, oficie-se ao 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF solicitando a baixa da anotação R-5/28.803. Após, intime-se o exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora e requerendo medidas concretas e ainda não adotadas nos autos para satisfação do seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Em caso de inércia, retorne o feito ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 49594664 (suspensão - art. 921, do CPC). Irresignado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento (Id 38840404). Em razões recursais (Id 38840404, pp. 4-13), o agravante sustenta, em suma, tratar-se na origem de cumprimento de sentença em desfavor de Valdemir Alves de Oliveira para cobrança de débito oriundo de título executivo judicial constituído em ação monitória, Crédito Bancário n. 519.700.156. Diz que, em meio aos atos executórios, foi empreendida, em 20/10/2021, a penhora do imóvel de matrícula n. 28.803 registrado perante o 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, do qual o executado Valmir possui direito à fração de 12,5% dos direitos aquisitivos, a título sucessório. Narra que, ao analisar impugnação formulada pelos coproprietários, o juízo de origem determinou a desconstituição da penhora, fazendo-o ao fundamento de que, embora haja regramento legal em sentido contrário, a manutenção da penhora afrontaria a razoabilidade e a proporcionalidade no caso concreto. Diz que o entendimento do magistrado se mostra equivocado e nega aplicação ao art. 843 do CPC, pois não cabe ao julgador indeferir qualquer pedido a partir de eventual pior imaginário que possa acontecer ao devedor. Destaca, pela avaliação realizada pelo oficial de justiça em dezembro de 2021, que o imóvel tem valor correspondente a R$ 320.000,00 e, considerando a fração de 12,5% a que tem direito o devedor, o valor a ser recebido rodearia os R$ 40.000,00, montante que, atém de superar o valor das custas processuais, satisfaz parcela do débito de R$ 227.676,51. Cita o Acórdão 1424047 proveniente desta Relatoria para fundamentar seu pedido e argumenta que o juízo de origem obstaculizou o resultado do processo e a eficácia da jurisdição. Afirma presentes os requisitos para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, notadamente, o perigo na demora e a probabilidade do direito. Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento ao recurso, para que seja mantida a penhora sobre o bem imóvel de matrícula n. 28.803. Guia de recolhimento do preparo ao Id 38840405. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O cerne da questão debatida está no exame da decisão que acolheu impugnação à penhora formulada pelos coproprietários do imóvel de matrícula n. 28.803, em relação ao qual o executado é detentor da fração de 12,5% dos direitos aquisitivos, desconstituindo, assim, a constrição anteriormente imposta sobre o bem. A execução de título extrajudicial em curso é proveniente de título executivo judicial constituído em ação monitória, qual seja, a cédula de crédito bancário n. 519.700.156, por meio da qual o credor/agravante busca o pagamento de R$ 245.178,53 (duzentos e quarenta e cinco mil cento e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos), valor este atualizado até 20/10/2021, conforme planilha de débito constante do processo de origem (Id 108124550). Com efeito, é possível a penhora de bem imóvel, conforme a previsão do art. 835, V, do CPC, sendo este o fundamento do deferimento da penhora realizada sobre o imóvel de matrícula n. 28.803 do 6o Ofício do Registro de Imóveis do DF, do qual o executado é detentor da fração de 12,5% dos direitos aquisitivos, em decisão proferida em 12/11/2021 (Id 108214649 do processo de referência). Veja-se: DECISÃO Com fundamento no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Cível, defiro o pedido de penhora do imóvel situado na QNN 07, conjunto A, Lote 14, Ceilândia/DF. Matrícula 28.803 do 6° Ofício de Registro de imóveis do Distrito Federal. Lavre-se termo de penhora. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora, de estar por este ato constituído depositário fiel dos bens e do prazo de 15 (quinze) dias para eventual impugnação, nos termos dos artigos 525, parágrafo 11o e artigo 917, parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Civil. Se não possuir advogado, a intimação será pessoal. Expeça-se mandado de avaliação. Caso o(a) proprietário(a) figure na Certidão de Matrícula como casado(a) ou em união civil, intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições). Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se. Determino que o executado forneça os endereços dos demais coproprietários no prazo da impugnação. É também sabido que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). No caso, a despeito da argumentação desenvolvida pelo juízo de origem, não se vislumbra a ocorrência de qualquer exceção legalmente prevista que possa desonerar o bem da constrição efetuada. Quanto ao ponto, as assertivas esboçadas pelo juízo de origem – como as de que (i) não há utilidade na penhora do imóvel, porquanto se trata de bem indivisível, cuja fração pertencente ao executado é apenas de 12,5% dos direitos aquisitivos, o que totalizaria em média o valor de R$ 40.000,00, estando a dívida acima do patamar de R$ 250.000,00; (ii) que resulta inútil a constrição do bem, porque em segundo leilão o imóvel poderia ser vendido por 70% de seu valor de avaliação, sendo eventual produto da venda insuficiente para quitar o débito; (iii) que, embora adequada a medida e o meio adotado (penhora do bem) apto a atingir os objetivos almejados (receber o valor devido pela condenação), não está preenchida a necessidade; e (iv) que a multiplicidade de coproprietários indica grande probabilidade de ausência de interessados na arrematação; – tratam-se de cogitações desprovidas de amparo legal e fático e que podem e, até mesmo, obstar a devida aplicação do preceptivo legal previsto no art. 843 do CPC que prevê a possibilidade de penhora de bem indivisível e com múltiplos proprietários, como no caso. Não há, assim, na legislação de regência, eventual direito à impenhorabilidade e liberação do bem, mesmo que indivisível e com múltiplos proprietários, mas somente o dever legal de se resguardar aos demais coproprietários o preço pago na arrematação proporcionalmente à correspondente fração, sem prejuízo do direito de preferência, nos termos do art. 843 do CPC, in verbis: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (grifos nossos) Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. COPROPRIETÁRIO ALHEIO À EXECUÇÃO. PRESERVAÇÃO DE SUA COTA-PARTE. ART. 843 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, reconheceu a impossibilidade da realização de leilão judicial sobre a totalidade do imóvel objeto dos autos. 2. É possível a penhora e alienação da totalidade de bem indivisível, desde que se garanta ao coproprietário alheio à execução o recebimento do valor equivalente à sua cota-parte (art. 843 do Código de Processo Civil). Ademais, na espécie o coproprietário se manifestou favoravelmente à venda integral do imóvel. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1242808, 07277491820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O fato de o bem ser indivisível, por si só, não constitui causa de impenhorabilidade. Nesse caso, o imóvel deve ser penhorado e alienado integralmente, garantindo-se ao coproprietário a reserva de seu crédito, bem como a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (art. 843, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil). 2. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 3. Se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1409036, 07007510820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nessa ordem de ideias, à míngua de qualquer elemento de convicção inequívoco, cuja demonstração caberia aos agravados, nos termos do referido art. 373, II, do CPC, bem ainda de diante da ausência de base legal, as premissas utilizadas pelo juízo de origem para decidir são inábeis a afastar a constrição anteriormente efetuada. Dessa forma, sob o prisma da legislação, não se mostra possível manter a decisão que acolheu a impugnação dos coproprietários e desconstituiu a penhora, sob pena de se negar vigência ao art. 843 do CPC. A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se outrossim mostra evidenciada, porquanto, equivocadas as premissas adotadas para salvaguardar o imóvel da constrição judicial regularmente operada, incidem à hipótese sub judice as regras da responsabilidade patrimonial do devedor prevista no art. 789 do CPC e da possiblidade de penhora de bens de múltiplos proprietários prevista no art. 843 do CPC, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos, com a manutenção da penhora e demais atos subsequentes, salvo se comprovada situação diversa que possa desonerar o bem da constrição. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, tenho que está também imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado pelo agravante, o que faço para sobrestar a eficácia da decisão agravada e manter incólume a penhora do imóvel de matrícula n. 28.803, registrado perante o 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora